Tribunal: STF
Processo: ARE 1459989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2004 A 2006. DECISÃO QUEREJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE SE REJEITA, EIS QUE A MESMA SE ENCONTRA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 93, IX DA CF. IPTU QUE É TRIBUTO CUJO LANÇAMENTO É REALIZADO DE OFÍCIO. ENTE PÚBLICO QUE POSSUI OS DADOS DO IMÓVEL E, COM BASE NA LEI DE REGÊNCIA, APURA O VALOR DEVIDO. NO CASO EM QUESTÃO, O TÍTULO EXECUTIVO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, CONSTANTES DOS ARTIGOS 2.º, § 5.º, DA LEI FEDERAL N.º 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980, E 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 29/07/2008, COM DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO NA MESMA DATA. SUCESSÃO DE ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS SEM QUE SE VERIFIQUE, ENTRE ELES, LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. PENHORA DO IMÓVEL CORRETAMENTE DETERMINADA, POR TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente